Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. OBRA NECESSÁRIA. PROJETO VALIDADO. AUTORIZAÇÃO PARA INICIO DA OBRA NEGADA. SEGURANÇA ESTRUTURAL DO PRÉDIO. REFORMULAÇÃO DO PROJETO RECUSADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, exige a confirmação do que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do artigo 402 do Código Civil.
2. A mera validação do projeto executivo não se confunde a aprovação da obra, por depender da análise posterior de sua viabilidade, em face das características estruturais do imóvel. Portanto, constatada a inviabilidade da execução do projeto validado, por afetar segurança estrutural do prédio, a negativa de autorização para início da obra revela-se legítima. Assim, em face da legitimidade da negativa de autorização para o início da obra, não há que se falar em dano moral.
3. Recurso conhecido e não provido.